Tribunal: TJDFT
Processo: 0748792-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748792-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ITAMAR DA SILVA AGRAVADO: MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, DANIEL FERREIRA FREITAS, VITORIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO ITAMAR DA SILVA contra decisão proferida pela i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0725420-54.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência e o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 214704899, autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Custas recolhidas. Recebo a inicial. À Secretaria para retificar o valor da causa para R$ 50.127,75 (ID 214680245). Nos termos do art. 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1°, e 283, parágrafo único). Nesses termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Inversão do ônus da prova Não se admite a inversão genérica da carga probatória na forma pleiteada na inicial, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, na inteligência do disposto no art. 6o, VIII do CDC. Vale ressaltar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não afasta a regra geral do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor trazer elementos mínimos para respaldar seu direito, sob pena de se submeter o fornecer à presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor ou ao ônus de produzir prova diabólica. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DINÂMICA DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. PRECIFICAÇÃO. METRO LINEAR PERCORRIDO POR SONDA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EXPRESSA NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição, ao fornecedor de produto ou serviço, de produção de prova diabólica, sequer admitida pelo ordenamento jurídico. 3. No caso sob exame, a metodologia de precificação dos serviços utilizada pela apelada, por si só, não violou os deveres de informação impostos aos fornecedores da cadeia de consumo, a que aludem os artigos 14, 39, inciso IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. No contrato de adesão, houve a descrição específica do serviço a ser executado, consistente na "desobstrução do ramal da pia da cozinha" do apartamento do autor, por meio do uso do maquinário K 50, bem como a informação expressa de que o serviço seria cobrado por metro linear percorrido pela sonda de desentupimento, sendo estabelecido o preço de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) por metro linear. 4. O fato de o apelante ter subestimado o preço final dos serviços não é suficiente para justificar sua redução em sede judicial, sob a alegação genérica de desproporcionalidade do valor cobrado e de vício de consentimento, cuja ocorrência não restou evidenciada. Ora, restou incontroverso que o serviço foi realizado, não tendo o apelante negado o êxito da apelada em desentupir o ramal da pia da cozinha de seu apartamento. 5. Como bem sublinhado pela sentença, deixou o autor de trazer aos autos informações e documentos dos quais detinha posse exclusiva que poderiam evidenciar a incompatibilidade da quantidade de metros alegadamente percorridos pela sonda (24 metros) com a metragem dos ramais da tubulação de seu imóvel. 6. Dessa maneira, não conseguiu o apelante demonstrar a verossimilhança das alegações de que a empresa apelada teria precificado o serviço de forma abusiva. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1822258, 07210081720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifo nosso] Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte requerente não declina quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores. Alega a parte autora ter entabulado contrato com a empresa requerida, visando à rentabilidade da importância de R$ 10.000,00, com retorno mensal de 4,5%. Após, firmou outros dois contratos nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 50.000,00, com rentabilidade mensal de 4,5% e 10%, respectivamente. Aduz ter recebido de forma parcial os valores investidos, totalizando R$ 20.322,25. Assevera que foram muitas as tentativas para cumprimento do contrato ou devolução dos valores, todas infrutíferas. Sustenta ser o caso de pirâmide a ainda ter sido vítima de golpe praticado pela parte requerida que prometia remunerações em percentuais acima do mercado. Acrescenta que o caso foi amplamente divulgado na imprensa e está sendo investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e foi deflagrada a Operação Madoff pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Por fim, requer a desconsideração da personalidade jurídica e a concessão da tutela de urgência para: 1) A suspensão dos passaportes, CNH, e bloqueio de ativos dos Réus; 2) bloqueio da matrícula do apartamento da Keize, sob no 339.978; 3) a quebra do sigilo bancário das contas dos Réus para localização em tempo hábil dos valores transferidos; 4) arresto nas contas bancárias dos Réus e de seus sócios via SISBAJUD, com aplicação da teimosinha, para a garantia do resultado útil deste processo no montante de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); 5) arresto via sistema RenaJud de veículos em nomes de todos os Réus, até o limite do crédito da Autora; 6) arresto de imóveis (Sistema eRIDF / SREI) em nome de todos os Réus, até o limite do crédito da Autora; e 7) a penhora dos frutos da receita do espaço de festas Cerrado Palace, sob no CNPJ 36.639.874/0001-30 e do próprio local com sua estrutura. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). Em face de situações irreais e que prometem rendimentos muito acima daqueles praticados no mercado, como se constata nos presentes autos, o autor deve suportar sua conduta imprudente e em flagrante venire contra factum proprium. Há patente violação da boa-fé objetiva pelo próprio autor. No caso em comento, entendo que não merecem acolhimento, neste momento processual, os pedidos de arresto e desconsideração da personalidade jurídica, pois a parte autora não comprovou o alegado perigo ao resultado útil de posterior processo de conhecimento ou executivo, consistente na inexistência de patrimônio da requerida capaz de adimplir o débito em questão. Isso porque o fato de existirem muitas ações em desfavor da requerida não faz presumir situação de insolvência, tampouco a ocorrência da prática de atos voltados a frustrar deliberadamente eventual pagamento. À vista disso, os elementos trazidos nos autos não evidenciam ato que indique a dilapidação do patrimônio que configure dano iminente que impeça o autor de aguardar o curso regular da demanda, sendo recomendável aguardar o curso regular do processo. Ademais, registro que, desde o Código Civil de 1916, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Cuida-se de regra basilar do ordenamento jurídico que existe há mais de 100 anos, atualmente positivada no art. 49-A do Código Civil. Em face da total ausência de provas que atestem desvio de finalidade (os fatos narrados na petição inicial são desprovidos de qualquer substância concreta no sentido de um eventual abuso da personalidade), a desconsideração da personalidade jurídica apresenta-se impertinente neste momento embrionário da demanda. A desconsideração da personalidade jurídica é medida gravosa, excepcional ao princípio da personificação societária, e episódica, que deve ser tomada, preferencialmente, em locus apropriado, vale dizer, no cumprimento de sentença, ao se frustrar a procura por patrimônio. Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça se manifesta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NÃO CABÍVEL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de pedido de tutela cautelar antecedente proposto pela agravante contra a agravada, objetivando, em apertada síntese, a realização de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a adoção de medidas constritivas para salvaguardar a possibilidade de satisfação do crédito que a autora/agravante alega possuir em face da parte ré/agravada. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela vindicada pela autora/agravante. 3. Como bem registrado pelo r. juízo de origem na decisão recorrida, a agravante não apresenta indícios suficientes de que a agravada estaria dilapidando o seu patrimônio. O simples inadimplemento da dívida contraída não importa em insolvência e não é motivo bastante para ensejar medida cautelar de arresto de bens sem sequer possibilitar a oitiva da parte contrária. 4. No que tange especificamente ao pedido de arresto de bens da pessoa jurídica da qual a agravada é sócia com base no pleito de desconsideração inversa da pessoa jurídica, este se revela demasiadamente prematuro. A análise quanto à suposta existência de confusão patrimonial ou de quaisquer outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte dos agravados, à luz do art. 50 do Código Civil, ainda demanda, ao menos neste momento processual, maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Em relação ao pedido de suspensão do passaporte, este se revela por ora desproporcional, sobretudo se considerado que a medida está sendo requerida antes mesmo de se buscar patrimônio penhorável da parte agravada, em clara afronta ao seu caráter subsidiário. Para mais, ainda que seja determinada, não há indicativo de que auxiliará no desiderato de satisfazer o crédito ou no de evitar eventual dilapidação patrimonial. 6. Não se extrai, portanto, ao menos neste instante, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela autorizadora das medidas constritivas pleiteadas cautelarmente pela agravante, o que revela o acerto da r. decisão agravada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881029, 07156763820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. ARRESTO. CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito reivindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado. 2. O requerimento cautelar de arresto enquadra-se no art. 301 do Código de Processo Civil e a sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. O requerimento cautelar de arresto deve ser rejeitado caso seja constatado que os fatos alegados dependem do devido esclarecimento, especialmente a aferição da efetiva tentativa de dilapidação do patrimônio ou mesmo a eventual incapacidade de arcar com eventual condenação. 4. Agravo de instrumento desprovido. Acórdão 1899318, 07218202820248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso do reclamado. 2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes. 3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1888519, 07488836220238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta salientar que não há utilidade e nem efetividade a suspensão da CNH e do passaporte, já que não se transformarão em dinheiro ou em qualquer outro bem de valor passível de constrição, se este fosse o caso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito (...)". Em suas razões recursais (ID 66242415), afirma que ajuizou ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de valores. Alega que foi vítima de um esquema criminoso, uma vez que a atividade desenvolvida pelos agravados era uma pirâmide financeira. Verbera que a praxe das pirâmides financeiras é que o patrimônio das empresas e dos dirigentes desapareça. Aduz que, ao que tudo indica, o patrimônio dos agravados desaparecerá e não haverá bens para satisfazer a dívida. Defende que as medidas cautelares postuladas devem ser deferidas. Informa que há diversas ações judiciais em curso e o débito dos agravados é de mais de três milhões de reais. Aduz que foram cumpridos os requisitos legais para o deferimento do pedido acautelatório. Alega que há hipossuficiência do consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova, cujas informações estão no monopólio das agravadas. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para: a) suspender os passaportes e CNH; b) bloqueio de ativos dos réus; b) bloqueio da matrícula do apartamento n.o 339978; c) quebra do sigilo bancário das contas dos réus para localização de ativos; d) arresto nas contas bancárias dos réus e dos sócios via Sisbajud, Renajud, EriDF e; e) penhora dos frutos da receita do espaço de festas Cerrado Palace. No mérito, postulou o provimento do recurso, confirmando os pedidos deferidos liminarmente, bem como seja concedida a inversão do ônus da prova. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 66780603 indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. O preparo foi recolhido (ID 67167453). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, o agravante postula a tutela de urgência para arrestar bens dos agravados a fim de garantir o ressarcimento do aporte financeiro por ele realizado em razão dos contratos de investimento firmados com a empresa MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. Postula, ainda, a desconsideração da pessoa jurídica para atingir os sócios Daniel Ferreira Freitas e Vitória Cristina da Silva Santos Freitas. Conforme se infere da petição inicial dos autos principais (ID 201455486 e ID 214680245), o autor celebrou contrato de investimento com a primeira agravada. Afirma que a empresa se apresentava como startup da área de investimento. Menciona que firmou contato com a ré, tendo sido investido o valor total de R$ 70.000,00, contudo somente houve o retorno da quantia de R$ 19.872,25, restando a quantia de R$ 50.127,75 a ser restituída ao autor. Argumenta que os investimentos não foram devolvidos ao agravante, sendo que a empresa agravada não tem condições de efetuar o pagamento dos valores daqueles, acarretando a rescisão contratual por sua culpa. Verbera que foi desvendado que a empresa agravada configura uma pirâmide financeira, conforme denúncia do MP e várias reportagens juntadas nos autos de origem. Postula, assim, várias medidas acautelatórias, visando garantir a utilidade do processo originário. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo a apreciar o pedido liminar. O autor/agravante juntou cópia dos contratos de empréstimos firmados com a primeira agravante (MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA – CNPJ 39.779.900/0001-14), bem como transferências dos valores emprestados (ID 211718646 ao ID 211718660, na origem). Há, portanto, prova quanto à entabulação do negócio jurídico. Por outro lado, muito embora os contratos tenham prazo determinado para a devolução do aporte financeiro, o qual teria chegado a seu término, a empresa, ao que tudo indica, não honrou os contratos havido entre as partes, porquanto deixou de realizar o pagamento dos rendimentos a eles referentes. No mais, há indícios nos autos de que o negócio apresentado configura pirâmide financeira (estelionato), em virtude dos termos contratuais e dos elevados rendimentos. Além disso, a questão já está sendo apurada na esfera criminal, conforme informações constantes na petição inicial dos autos originários. Assim, restou comprovada a probabilidade do direito autoral, eis que, caso reste efetivamente comprovada a existência do descumprimento do contrato por parte da contratada, o pedido do autor para a rescisão do contrato poderá ser deferido, gerando o dever de ressarcimento dos valores inicialmente pagos pelo agravante. Infere-se, pois, o risco ao resultado útil do processo, porquanto, caso não seja efetuado o bloqueio de bens neste momento, há a probabilidade de que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos ao autor/agravante. Pondera-se que em processos dessa natureza, envolvendo suposta pirâmide financeira, há uma ação articulada visando adotar práticas para esvaziar o patrimônio da pessoa jurídica e impedir que ocorra o ressarcimento dos valores devidos aos contratantes. Assim sendo, entendo que o arresto é medida acautelatória cabível no caso em comento, diante da situação fática comprovada nos autos. Cabe esclarecer que a medida é plenamente reversível, pois, caso o pedido seja julgado improcedente, os valores serão desbloqueados ou restituídos à empresa agravante. Assim sendo, entendo que deve ser deferido o pedido de arresto dos bens da pessoa jurídica, devendo, para tanto, o respectivo bloqueio ser realizado através do sistema SISBAJUD (contas e investimento da pessoa jurídica), RENAJUD e EriDF. Em relação ao pedido de desconsideração da pessoa jurídica, visando atingir os bens do sócio, entendo, em juízo de cognição sumária, que o pedido não deve ser acolhido. Compulsando detidamente os autos originários, verifico que o agravante não acostou aos autos o contrato social da pessoa jurídica, que firmou contrato consigo, qual seja MINDVERSO ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDF (nome fantasia LIBERTY UP SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA), CNPJ N.o 39.779.900/0001-14. Os únicos contratos sociais juntados referem-se à outra pessoa jurídica, cujo nome é CERRADO PLACE PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA, CNPJ no 36.639.874/001-30, conforme documentos de ID 201455488, ID 201458498, 204492664 do processo originário. A decisão de ID 210535327 esclareceu ao agravante que os atos constitutivos da pessoa jurídica ré não foram juntados aos autos. Todavia, o agravante não procedeu à juntada do contrato social. Desse modo, não é possível, nesta fase inicial, permitir o arresto de bens dos sócios, uma vez que sequer há documentos nos autos indicando quem seriam. Do mesmo modo, não se pode suspender passaporte e CNH dos sócios nesta fase inicial. Além disso, o pedido de desconsideração da pessoa jurídica não menciona a suposta ligação entre a pessoa jurídica ré e a pessoa jurídica CERRADO PLACE PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA. Assim sendo, a medida de natureza acautelatória deve ser restrita à pessoa jurídica ré, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, atingir bens dos sócios ou de terceiros estranhos ao feito. Por fim, não vislumbro, em juízo de cognição perfunctória, a necessidade da quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa ré, uma vez que, caso haja bens e valores disponíveis em nome da empresa, as medidas deferidas serão suficientes para bloqueá-los. Nesse contexto, os pedidos de tutela de urgência em relação aos sócios da pessoa jurídica ré e em relação ao terceiro estranho ao feito, não devem ser acolhidos. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio de ativos financeiros, investimentos e bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E EriDF da empresa ré/agravada, até o limite do valor do débito afirmado na inicial. O sistema SISBAJUD deverá buscar o arresto por meio da funcionalidade denominada Teimosinha, pelo período de 30 dias. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar os documentos que entender necessários ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora